Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-33.2021.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-33.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DAMIAO - CPF: 700.613.732-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (ASSISTENTE), JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO - CPF: 002.307.881-22 (ASSISTENTE), JAQUELINE GILFRIDA DOS SANTOS - CPF: 038.076.031-23 (ASSISTENTE), JEFERSON GILFRIDA DOS SANTOS - CPF: 010.576.631-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE GILFRIDA DOS SANTOS - CPF: 038.076.031-23 (VÍTIMA), JEFERSON GILFRIDA DOS SANTOS - CPF: 010.576.631-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DAMIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – UMA AÇÃO E UMA VÍTIMA – BENS PERTENCENTES À VÍTIMA E A TERCEIRO – CRIME ÚNICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
DE OFÍCIO
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RÉU MULTIRREINCIDENTE.

O recorrente possui duas condenações transitadas em julgado utilizadas como agravantes de reincidência, pelo que, é proporcional, na segunda fase, a utilização de uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para elevar a pena na fração de 1/6, conforme entendimento do STJ.

O instituto do crime único pode ser identificado quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000486-33.2021.8.11.0039

APELANTE: LUIZ FERNANDO DAMIÂO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente a denúncia e condenou Luiz Fernando Damião pela prática do delito do artigo 150,
caput
, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 111739041).

A Defensoria Pública opôs embargos de declaração, os quais foram providos em parte para sanar a contradição contida na decisão (Id.: 111739048 e

111739058).

A
Defensoria Pública
, nas razões recursais, pretende que a dosimetria seja reparada para que haja a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Acaso não haja a compensação integral entre a confissão e a reincidência, requer que o aumento residual seja inferior a 1/6 (um sexto) e, na terceira fase, pleiteia a exclusão da incidência do concurso formal (Id.: 111739068).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 111739071).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo parcial provimento da apelação somente para afastar o concurso formal de crimes, reconhecendo como crime único, mantendo-se os demais pontos da sentença inalterados (Id.: 112770469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DAMIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, praticado em 27-4-2021. A denúncia foi recebida em 18-5-2021.

Após vasta instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal (afastamento da destruição/rompimento de obstáculo pela não comprovação) em concurso formal.

A defesa não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas, apenas quanto à dosimetria.

A juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, elevou a pena, em razão de o réu ter maus antecedentes (executivo da pena de n. 2359-64.2016.811.0038, da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que é composto por 5 condenações transitadas em julgado, sendo 2 – 4994-33.2015.8.22.010 e 3778-42.2012.8.22.0010 – utilizadas na primeira fase), pelo que fixou a basilar 1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da agravante de reincidência (executivo da pena de n. 2359-64.2016.811.0038, da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que é composto por 5 condenações transitadas em julgado, 1894-21.2017.8.11.0038 e 1678-73.2019.8.11.0011), razão pela qual, utilizando-se das 2 (duas) condenações, efetuou a compensação de uma agravante de reincidência e agravou a pena em 1⁄4, fixando a reprimenda intermediária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, fixou a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Com a aplicação do artigo 70 do Código Penal, a magistrada elevou em 1/6 (um sexto) a pena, ficando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Vislumbra-se dos autos que a magistrada aplicou a compensação parcial entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, por ser o réu multirreincidente.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“é cabível a compensação integral da reincidência, específica ou não, com a atenuante da confissão espontânea, salvo hipótese de multirreincidência, o que não é a situação do caso concreto”
(REsp 1925885/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

No caso dos autos, o réu, em seu executivo de pena, tem 5 (cinco) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) foram utilizadas como agravantes da reincidência. Uma compensada com a atenuante da confissão e a outra exasperada em 1⁄4 (um quarto), de forma desarrazoada.

Portanto, conforme entendimento perfilhado pelo STJ, aplico a fração de 1/6 (um sexto) quanto à reincidência, ficando a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A propósito:

“2. Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

4. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Sobre a incidência do concurso formal, a magistrada considerou que o réu praticou ação dolosa e os crimes concorrentes resultaram em desígnios autônomos em desfavor das vítimas Jaqueline e Jeferson, consistente na subtração de um veículo Uno e duas televisões, motivo pelo qual aplicou a fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Não obstante, a defesa alega que, no caso dos autos, não deve ser reconhecido o concurso formal, haja vista a existência de apenas um crime, pois
“o réu teria ingressado na casa de uma pessoa. E nessa casa ele teria se apropriado de bens que eram de propriedade ou estavam na posse direta dessa única pessoa”
.

Narra a denúncia que a polícia militar, ao receber a informação de que tinha um veículo Uno capotado na entrada da cidade de Glória D ́Oeste, deslocou-se até o local e identificou o condutor Luiz Fernando Damião, que usava tornozeleira eletrônica desligada.

No momento da abordagem, descobriram que o veículo estava em nome de Jaqueline Gilfrida dos Santos, sendo localizado, no interior do veículo, 2 (duas) televisões. Ao interrogarem o indivíduo, relatou que o veículo e os dois televisores seriam de seu tio e estava levando-os para conserto em Porto Esperidião.

A polícia, ao entrar em contato com Jaqueline, ela disse que teria emprestado o veículo para seu irmão Jeferson Gilfrida dos Santos. Posteriormente, em contato com Jeferson, ele relatou que estava em Cuiabá e o veículo estaria em sua residência. Diante da informação, o pai de Jeferson, ao deslocar-se até a casa do filho, juntamente com os policiais, constatou que a casa tinha sido arrombada e 2 (duas) televisões e o veículo Uno tinham sido subtraídos.

É orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade ou de terceiros.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "[c]onquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o prejuízo seria de única pessoa física".

2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros.

3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial.

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 26/02/2019)

“3. O instituto do crime único pode ser identificado quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros, como ocorreu na espécie [o paciente, em um ônibus, por meio de grave ameaça empregada contra o cobrador do coletivo, subtraiu para si os bens que estavam na posse da vítima (um telefone celular, de propriedade da própria vítima, e R$ 68,40 que pertenciam à empresa responsável pelo veículo)].

4. O
mandamus
se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (HC 316.587/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015)

Pelo exposto,
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena aplicada na segunda fase dosimétrica, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão de ser o réu multirreincidente e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para não reconhecer o concurso formal, pelo que, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022